Tribunal: STF
Processo: HC 184361
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 573.972, in verbis:
     “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de Isaac Lucas de Lima Figueiredo, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, com o envio de cópias das decisões proferidas. 
    Após, vista dos autos à d. Procuradoria-Geral da República. 
    P. e I”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “58 (cinquenta e oito) porções contendo 13.6g de cocaína na forma de ‘crack’”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sem fundamentar tal decisão, o que afronta diretamente a Constituição da República (art. 93, IX) e o Código de Processo Penal (art. 315)”.
    Considera que “a decisão de conversão de prisão em flagrante delito para a prisão preventiva não encontra fundamento com base nos fatos concretos ao qual teve acesso o nobre juiz, sendo patente no caso em comento que a decisão é meramente compilação do texto legal, sem a presença de fundamentos vinculada à realidade dos fatos”. 
    Sustenta que “o paciente não pode ter a sua conduta tipificada enquanto tráfico de drogas, pois a quantidade apreendida pode perfeitamente consubstanciar a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06 - hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade”. 
    Aponta, ainda, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.
    Assevera que “as condições pessoais do paciente também indicam ser desproporcional a prisão cautelar”. 
    Destaca que o paciente possui 18 (dezoito) anos, e, “caso venha a ser condenado, terá a seu favor a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP”.
    Pondera que “ainda que o paciente venha a ser condenado (o que não se espera), considerando a capitulação jurídica atribuída no flagrante, é possível prever, concretamente, que eventual pena será inferior a 04 anos, o que afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime fechado, de forma que a medida cautelar seria mais gravosa do que a sentença, sendo, então, a manutenção da prisão processual ilegal e desproporcional”.
    Pontua que “o fato de o paciente possuir maus antecedentes, por si só, não pode objetivamente apontar a prisão processual como necessária e adequada, diante da carência de demonstração de que solto ele possa, efetivamente, delinqüir novamente”. 
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto requer seja cassada a decisão do Tribunal “a quo” face a ausência de fundamentação haja vista que afrontou a Constituição Federal com a imediata soltura do paciente, contudo caso assim não entendam diante do fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que presente os pressupostos autorizadores da liberdade provisória requer dignem-se Vossa Excelência conceder medida liminar e ao final, seja julgada procedente a presente ação, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, concedendo ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, aplicando-se as medidas previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, ou mediante o pagamento de um salário mínimo, como medida da mais lídima justiça, remetendo-se o alvará para a Comarca de Mairinque/SP”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente